Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-21.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRATO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, embora reconhecendo a revelia do réu, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Nas razões recursais, a recorrente suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que esta teria incorrido em erro material, uma vez que o réu/recorrido não compareceu à audiência de conciliação designada, circunstância que, segundo sustenta, não teria sido corretamente considerada pelo juízo de origem. No mérito, afirma que o condomínio recorrido possui dever legal e contratual de zelar pela segurança dos condôminos, bem como pela adequada manutenção das áreas comuns. Sustenta que a ausência de iluminação nas escadas de acesso ao seu apartamento, no momento em que ocorreu a queda, representaria manifesta falha no dever de cuidado e conservação das áreas comuns. Defende que a escuridão total no local do acidente afastaria qualquer alegação de fato fortuito, haja vista que a manutenção da iluminação em tais áreas constitui obrigação contínua e inafastável do condomínio. Pede o acolhimento da preliminar e, caso ultrapassada, a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas ID. 77328080.
II. Recurso cabível, próprio e tempestivo. Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça ora concedida. Foram apresentados os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira.
III – Preliminar de nulidade da sentença por erro material - Não há nulidade a ser reconhecida. Embora a sentença tenha mencionado, equivocadamente, que o recorrido deixou de apresentar contrarrazões, quando, na verdade, não compareceu à audiência de conciliação, tal erro material não gerou prejuízo à recorrente. A revelia não implica presunção absoluta, e o juízo de origem fundamentou a improcedência com base na ausência de provas por parte da autora, nos termos do art. 373, do CPC.
IV. Aplica-se ao caso, o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo material e moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados, resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
V. A responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva).
VI - No caso em análise, impende registrar que a revelia enseja a presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, mas não a isenta da necessidade de minimamente provar os fatos constitutivos de seu direitos. Os documentos acostados aos autos mostram-se insuficientes para comprovar que a queda da recorrente decorreu de má iluminação ou ausência de segurança nas áreas comuns do condomínio, a justificar a responsabilização nos termos do art. 186 do Código Civil. A recorrente, inclusive, poderia ter apresentado registros fotográficos ou videográficos do local alegadamente sem iluminação e quanto a falta de claridade teria contribuído para o acidente. Assim, não há como se evidenciar falha na manutenção das áreas comuns, tampouco nexo de causalidade entre o acidente e eventual conduta comissiva ou omissiva do condomínio recorrido.
VII - Desta feita, tendo em vista que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e que a revelia não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos alegados, impõe-se a confirmação da sentença.
VIII. Por fim, houve a nomeação de advogado dativo para representação da autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrente. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, mantenho o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de honorários advocatícios fixados na origem ID. 77328067, a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar Rejeitada.
X. Condenado a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
XI. Arbitrados R$ 900,00 (novecentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.